Tribunal: TJSP
Processo: 2081753-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081753-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA., é agravado CAOA
PATRIMONIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081753-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2081753-47.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Autostar Comercial e Importadora Ltda.
AGRAVADO
Caoa Patrimonial Ltda.
COMARCA
São Paulo F. R. de Santo Amaro 9a Vara Cível
VOTO No 37.416
EMENTA Locação comercial. Tutela de urgência.
Pandemia por COVID19. Redução do valor do aluguel em face da proibição à
abertura do estabelecimento comercial. Fato do príncipe que corresponde à
figura da força maior. Artigo 317 do Código Civil que autoriza nesses casos
a readequação do valor da contraprestação. Redução em 50% que se
mostra razoável enquanto persistir aquela proibição. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que deixou de deferir pedido de tutela de urgência de caráter antecedente
formulado por locatária de imóvel comercial com o fim de reduzir o valor do
aluguel até que seja levantada a proibição à abertura daquele estabelecimento.
A agravante insiste naquela medida.
Assim, ela afirma que teve de suspender suas
atividades comerciais em decorrência da quarentena determinada pelas
autoridades governamentais em função da pandemia pelo COVID-19, o que
causou severo impacto em seu faturamento, sendo que a temporária redução do
valor do aluguel em pelo menos 50% contribuirá para evitar demissão de
funcionários e eventual encerramento de suas atividades.
A recorrente assevera que os efeitos da pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081753-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
configuram hipótese de caso fortuito ou força maior a justificar a concessão
daquela medida, que atende ao princípio da preservação da empresa conforme
reconheceram recentes decisões judiciais.
Ao agravo foi concedido efeito ativo.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é, em
processo no qual ainda não houve citação, particularidade que dispensa a
intimação da demandada para responder ao recurso.
Pois bem.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Pois no caso concreto estavam presentes tais
pressupostos.
O fato de as atividades comerciais da recorrente terem
sido interrompidas por força da quarentena decorrente da pandemia por
COVID-19 - medida fundada na Lei federal no 13.979/2020 e no âmbito local no
Decreto estadual no 64.881/2020 e nos Decretos municipais 59.285/2020 e
59.298/2020 não a dispensava do pagamento dos aluguéis daquele período,
mas a autorizava postular a readequação do valor dessa contraprestação.
Com efeito, mesmo em superficial exame valorativo do
tema se podia reconhecer que aquela situação retratava hipótese de força maior.
Assim se qualifica, realmente, a inesperada, irresistível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081753-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
e incontornável impossibilidade do cumprimento de contrato pelo chamado fato
do príncipe, isto é, por superveniente imposição da autoridade pública.
Como já salientou o Superior Tribunal de Justiça, “O
fato do príncipe, caracterizado como uma imposição de autoridade causadora de
dano, de um lado (...) rompe o liame necessário entre o resultado danoso e a
conduta dos particulares, configurando, em disputas privadas, nítida hipótese de
força maior.“ (REsp. no 1.280.218-MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
Conforme o Código Civil, em situações tais a parte está
autorizada a resolver o contrato (artigo 478) ou postular a readequação do “valor
real da prestação” (artigo 317).
Em
concreto
a
locatária
optou
pela
segunda
alternativa, isto é, por postular a redução do valor do aluguel enquanto durar
aquela proibição, medida que, portanto, conta com amparo legal e se mostra
necessária a evitar a descontinuidade da empresa ante aquele contexto.
Na linha do entendimento da Câmara afigura-se
razoável reduzir o valor do locativo mensal em 50%, desde o vencido em abril de
2020 e até que seja levantada a proibição à abertura daquele ponto comercial.
Para tal fim, destarte, dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator